Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima, corroborado por outros meios de prova, possui especial relevância e pode fundamentar o decreto condenatório.

2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria imputado ao querelado, e ausentes justificantes ou dirimentes, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

3. Constando na queixa-crime pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de violência doméstica, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pela vítima, cuja configuração prescinde de instrução probatória.

4. Recurso conhecido e não provido.